Tribunal: TJSP
Processo: 2051557-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DOS BENS DEIXADOS PELA FALECIDA EM FAVOR DE UM DOS CREDORES - PLURALIDADE DE CREDORES - CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE GOZA DE AUTONOMIA E PREFERÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 908 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.